Tribunal: STF
Processo: MS 35855
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Serventia extrajudicial. 4. Substituto interino. Preposto do poder público. 5. Remuneração. 6. Aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 7. Precedentes jurisprudenciais. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido.